Tribunal: TJBA
Processo: 8059975-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059975-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLOVIS FERRAZ MEIRA

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES, ANA CAROLYNE DE JESUS MENEZES DE BARROS, LUIS HENRIQUE SANTANA SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER

EMENTA

Agravo de instrumento. Embargos à execução. Cédula de Crédito Rural. Recurso interposto contra decisão interlocutória que, em sede de Embargos à Execução de Cédula de Crédito Rural, indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil formulado pelo executado, ora Agravante. O direito à produção de provas é manifestação do princípio constitucional da ampla defesa, previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. A controvérsia sobre excesso de execução, quando fundamentada em alegações específicas de incorreção na apuração do saldo devedor, aplicação de encargos contratuais, taxas de juros e bônus de adimplência, envolve questões de fato de natureza técnica e contábil, cuja análise ultrapassa o mero exame de direito. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando a controvérsia em Embargos à Execução envolve a análise de questões técnicas complexas, como a apuração do valor do débito, a aplicação de encargos contratuais e a verificação de excesso de execução, sendo a prova essencial para o deslinde da causa. A produção de prova pericial, no caso, revela-se essencial para a correta aferição do
quantum debeatur
e para a justa solução da lide, não sendo a prova documental suficiente para dirimir a controvérsia técnica instaurada. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8059975-25.2025.8.05.0000, em que figura como agravante CLOVIS FERRAZ MEIRA e, como agravada, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.